Tribunal: TCU
Processo: 011.488/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
MONITORAMENTO. monitoramento do andamento do ressarcimento de que trata os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 356/2019-TCU-Plenário, referente a aportes do BNDES no total de R$ 447,6 milhões, sem a contrapartida dos participantes, para o plano previdenciário dos empregados daquela instituição (TC 029.058/2014-7).

Inteiro teor:
Acórdão 2488/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de monitoramento do andamento do ressarcimento de que tratam os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 356/2019-TCU-Plenário (Rel.: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), referente a aportes do BNDES no total de R$ 447,6 milhões, sem a contrapartida dos participantes, para o plano previdenciário dos empregados daquela instituição (TC Processo 029.058/2014-7 ); Considerando que durante o processo de monitoramento esta Corte, por força do Acórdão 1703/2023-TCU-Plenário (Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), autuou processo de solução consensual (TC Processo 033.134/2023-5 ) para que se chegasse a um acordo sobre a restituição de valores relativos a aportes irregulares do BNDES para a Fapes que não observaram a paridade contributiva, previstas na Constituição Federal e na Lei Complementar 108/2001, chegando-se a um Termo de Autocomposição para devolução dos valores questionados ao BNDES (peça 77), aprovado pelo item 9.1 do Acórdão 1925/2024-TCU-Plenário (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, em face da aprovação do Termo de Autocomposição, o BNDES e a Fapes apresentaram petição à peça 76, requerendo o encerramento do presente processo, com base nos termos do item 4 do Termo de Autocomposição, tendo informado, ainda, que o implemento da solução consensual será objeto de monitoramento, conforme determinado no Acórdão 1925/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a unidade técnica (AudBancos) consignou na instrução à peça 78 que se pode verificar no item 4.1 do Termo de Autocomposição que as partes se obrigaram, por meio de petição conjunta, a juntar cópia do Termo, devidamente homologado pelo Plenário do TCU, às respectivas instâncias judiciais e administrativa, no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua assinatura, requerendo a extinção dos feitos por transação de todos os processos nos quais contendem sobre o objeto do referido Termo, em especial os elencados no item 4.2 do Termo (peça 77), entre os quais se incluem os presentes autos; Considerando, finalmente, a instrução da AudBancos (peça 78) que sugere, haja vista a homologação pelo TCU do Termo de Autocomposição, o arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU, em determinar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando-se ciência ao BNDES e à Fapes. 1. Processo TC- Processo 011.488/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.2.1. Ministro-Substituto que se declarou impedido: Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Carina Gallardo Rey (132226/OAB-RJ), entre outros, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Karla Kristian Pereira Alfradique (088894/OAB-RJ), representando a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.